Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003366-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM - CPF: 097.576.078-51 (AGRAVADO), SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES - CPF: 158.844.828-25 (AGRAVADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), EDECEZAR DA CUNHA PINTO - CPF: 469.584.959-34 (AGRAVANTE), PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (AGRAVANTE), SILVANA ISABEL DE BRITO - CPF: 760.405.189-87 (AGRAVANTE), JOSE DO CARMO BADARO - CPF: 438.701.209-91 (PROCURADOR), JORGE CLARO BADARO - CPF: 541.275.649-20 (ADVOGADO), ILZE REGINA APARECIDA PINTO - CPF: 581.484.009-97 (ADVOGADO), SILVIO ZEFERINO DE LIMA - CPF: 708.852.739-15 (ADVOGADO), LUCAS CUNHA MATTOS DA SILVA ALVES - CPF: 031.745.641-58 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS SILVA PINTO - CPF: 037.102.181-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM A CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PISO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AGRAVO PRETÉRITO CONHECIDO E DESPROVIDO NO TRIBUNAL – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO – DECISÃO POSTERIOR REVOGANDO A DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – QUESTÃO JURIDICA ALTAMENTE CONTROVERTIDA – ELEMENTO POSSE - REVOGAÇÃO –MANUTENÇÃO DO DESPACHO PRETÉRITO – PRINCÍPIO DO ‘QUEDARE NON MOVERE’ – AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR –JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Recurso conhecido e provido.

(1) – Conforme precedentes, a tutela de caráter provisória deferida pelo juiz em sede de cognição sumária e nesta incluída as pertinentes aos interditos possessórios, possui caráter efêmero e provisório podendo ser modificada pelo julgador a qualquer tempo, na dicção do artigo 296 do CPC, desde que apresentem motivos relevantes e provas de alteração do estado de fato, égide do ‘QUEDARE NON MOVERE’.

(2) – As decisões cautelares estabelecidas no CPC, tutela de urgência ou de evidência, não induz a necessidade de formação do contraditório e, neste viés, não malfere os artigos 9º e 10º do CPC. São tomadas pelo juiz devendo sempre levar em consideração os elementos, no caso concreto, aplicar o juízo mal menor.

(3) – Residindo despacho anterior, este mantido pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento pretérito em que pendente está a análise de Recurso Especial pelo STJ, não tendo efeito suspensivo sem decisão concreta, e que, naquela oportunidade o ponto factual é que os agravados (agravante neste feito) comprovaram os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, não havendo prova concreta da modificação dos fatos, de rigor se apresenta a necessidade de revogação do despacho recorrido e, por consequência, ratificar o despacho anterior que já passou pelo crivo do Tribunal em decisão pretérita.

(4) – Com o julgamento do agravo de instrumento, exaurida a prestação jurisdicional meritória, esta fato superveniente prejudica a apreciação do agravo interno em que a parte questionada aspectos pertinentes ao deferimento da liminar por decisão unipessoal do relator.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Originariamente tratou-se de agravo de instrumento interposto por EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIN e SILVANA ROSANA DANIEL SANTCHES em face de discórdia da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de JUARA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR que revogou a LIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos imóveis rurais denominados FAZENDA SANTA CATARINA e FAZENDA SÃO PEDRO, atendendo ao pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravantes. Figuram como agravados EDECEZAR DA CUNHA PINTO, SILVA ISABEL DE BRITO e PEDRODA CUNHA PINTO NETTO.

Quando de analise da pretensão a título de suspensão da liminar, assim foi, em síntese, fundamentado: ‘Como a demanda envolve a comprovação da posse e o agravante demonstra ser possuidor do imóvel, a qual foi confirmada quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1008344-38.2021.8.11.0000, torna-se necessária a manutenção do ‘status quo’ para evitar a incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário, mormente neste momento processual em que saneado o feito e determinada à audiência de instrução e julgamento’. (ID-119821990).

Posteriormente, informou o magistrado singular através de decisão que o mandado de reintegração de posse já tinha sido cumprido. Sustentaram os agravados EDECEZAR DA CUNHA PINTO, SILVIA ISABEL DE BRITO E PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO, em primeiro aspecto, pelo não conhecimento deste recurso interno/instrumento ao argumento de que a reintegração já foi feita e, conseqüentemente, reside perda superveniente de objeto. No mérito, sustenta a inexistência da demonstração dos requisitos legais, ou seja, ausência do FUMUS BONIIURIS e do PERICULUM IN MORA. Igual posicionamento já foi travado quando das CONTRARRAZÕES apresentadas no recurso de agravo de instrumento em apreço.

É o necessário a espécie.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente deve ser consignado que em relação à decisão concessiva do efeito suspensivo e cujas razões estão expendidas no Relatório residindo inconformismo por parte dos embargados, ingressaram estes com agravo interno para que, em face dos argumentos alinhavados, o relator, por decisão unipessoal utilizasse o direito de retratação e, em caso negativo, que a questão fosse submetida à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

De consequência, a princípio, deveria ser analisada a questão da decisão inicial. Contudo, já residindo nos autos a contraminuta recursal patrocinada pelos agravados, de rigor se apresenta, até por economicidade de atos processuais, o julgamento pela colenda Câmara do mérito do agravo de instrumento e, de resto, ficar prejudicado o agravo interno que ataca tão somente ausência dos requisitos pra a concessão do efeito suspensivo. De outro lado, o fato de a posse estar com os agravantes ou com os agravados por força de decisão de cognição sumária e não exauriente embasado em decisão do relator é questão que não condiz com perda de objeto já que, no caso, indispensável perquirir o mérito.

Pois bem.

Na origem, segundo o alegado, trata-se de uma ação de ‘reintegração de Posse C/C Indenização e com pedido liminar, interposta pelos agravantes em face dos agravados objetivando obter a reintegração de posse dos imóveis denominados FAZENDA SANTA CATARINA e FAZENDA SÃO PEDRO, ambos contíguos, localizados no município de JUARA, Estado de Mato Grosso. Que a ação que tramita perante a Comarca de JUARA, gira em relação a seis contratos firmados entre as partes, isento de nulidades e com plena validade. Que, numa análise preliminar, submetida ao crivo do magistrado singular, este, fazendo as suas razões de fato e de direito, no dia 08/04/21, concedeu a tutela de urgência e deferiu em favor dos agravantes a reintegração de posse pretendida na inicial. Que, por sua vez, os agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento no Tribunal, sob número 1008344-38.2021.8.11.0000 pleiteando a suspensão da liminar. Fundamentou, ainda, que o RAI em apreço, alcançando a seguinte ementa:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A PRÉVIA REALIZAÇAO DEAUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPA – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – POSSE DE FORÇA NOVA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados do art. 561 do CPC, é de rigor o deferimento da expedição de liminar de reintegração de posse pelo Juízo Singular. ’. (sic).

Deve ser visto como parâmetro que para o desprovimento do recurso de agravo de instrumento pelos ora agravados e naquela oportunidade, o ponto relevante é a efetiva demonstração da posse por parte dos agravantes, ora agravados, no recurso de agravo de instrumento mencionado linhas acima, este em fase de apreciação de endereçamento ou não ao colendo STJ para eventual verificação da certeza desta decisão, o ponto fundamental é que – OS ORA AGRAVANTES COMPROVARAM A POSSE.

Por outro aspecto, analisando o despacho posterior e revogador daquela decisão pretérita, o magistrado de piso, em verdade, divergiu parcialmente do elemento posse e, ao seu talante, passou a fundamentação diversa, ingressando em relação ao próprio mérito, extrapolando desta forma aos limites pertinentes as questões processuais de natureza cautelar.

Friso, entretanto, que a questão aqui apresentada se apresenta juridicamente complexa e somente o livre convencimento pessoal é que o julgamento poderá trilhar para este ou aquele lado, ficando aqui o registro.

Sustentaram que, em relação ao recurso de agravo de instrumento de número 1008344-38.2021.8.11.0000, ainda esta pendente de apresentação de contraminuta em face de Recurso Especial utilizado pelos agravantes para ser, oportunamente, apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sustentaram que, após apresentação de mais de 20 petições por parte dos agravados, o magistrado de piso, fazendo as considerações de estilo, em decisão interlocutória posterior, às 18,34 horas: (I) revogou a liminar de reintegração de posse; (II) determinou a imissão dos agravados na posse dos imóveis objetos da ação e finalmente, (III) sanear o processo para estabelecer os pontos controvertidos a serem dirimidos durante à instrução processual.

Discordaram os agravantes da decisão posterior que revogou a liminar. Deve ser visto que a determinação posterior do magistrado em sede da decisão agravada enfocou os seguintes temas: (1) – Inexistência de esbulho; (2) Morte de semoventes (3) Descaracterização da prática de esbulho. (4) Não pagamento da entrada conforme contrato de permuta. (5) Existência de crimes ambientais.

Analisando a contraminuta recursal apresentada pelos agravados, a mesma discorre sobre aspectos meritórios assim como estes aspectos, segundo penso, respeitando possíveis posicionamentos contrários, deva aguardar a decisão meritória.

Isto porque, o ponto fundamental para o deferimento da liminar já foi consagrado no despacho primeiro onde o magistrado, fazendo suas razões a deferiu onde a questão é tratada através de cognição sumária e não exauriente consagrado nas decisões cautelares por excelência.

O ponto relevante e pertinente para aduzir desacerto da decisão posterior que revogou a liminar anteriormente deferida é que esta situação já foi tratada em sede do recurso de agravo de instrumento de número 1008344-38.2021.8.11.0000 em que, presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, hoje a posse encontra em poder dos agravantes e cuja ementa foi reportada linhas acima. Certo é que, não concordando com a decisão proferida pela colenda 2ª. Câmara Cível em relação ao recurso de agravo de instrumento que concedeu liminar em favor dos agravantes, segundo informado, reside RECURSO ESPECIAL ainda em fase de formatação. Mas, por outro lado, é certo que o RECURSO ESPECIAL não tem efeito suspensivo, a não ser que, posicionando relevantes e pertinentes o argumento, em primeira hipótese poderia ser concedido pela Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada do processamento deste recurso e, por outro lado, subindo ao colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência é do Ministro Relator.

Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que o magistrado, de soslaio e na calada do início do período noturno, consignou o despacho revogando o despacho anteriormente concedido e que, em sede de agravo de Instrumento restou mantido por este Tribunal (RAI 1008344-38.2021.8.11.0000), e, como dito, estando em fase de subida ou não para o colendo STJ, formou seu convencimento sem ouvir a parte contraria.

Certo é que, a rigor do que estabelece os incisos I, II, III do parágrafo único, do artigo 9º, do Código de Processo Civil, em relação a tutela de urgência, a tutela de evidência, não exige a necessidade de proceder ao contraditório o que, em tese, daria suporte formal para assim proceder ao magistrado.

Como sustenta WANBIER

(...) o contraditório pode ser postergado, se se tratar de concessão de tutela provisória e de urgência; de tutela provisória de evidência concedida porque, além da evidência, as alegações de fato feitas pelo autor possam ser demonstradas através de documentos. (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pag. 65).

Mas, por outro lado, este princípio somente pode ser mitigado pelo artífice da decisão jurisdicional somente nos casos legalmente estabelecidos pelos ordenamentos jurídicos ou quando este adentrar em conflito com outros direitos, cabendo, neste caso, a análise do que a doutrina conceitua como ‘juízo de mal menor’.

No caso em apreço, ao registrar na decisão objurgada a descaracterização do esbulho, em verdade, está destoando da decisão de desta Câmara quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento 1008344-38.2021.8.11.0000, assim posicionou: Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados do art. 561 do CPC, é de rigor o deferimento da expedição de liminar de reintegração de posse pelo Juízo Singular. ’. (sic).

E, neste viés, segundo vejo esta situação, o magistrado singular ao revisar sua decisão que, em sede de recurso aviado neste tribunal foi totalmente confirmado, não residindo e não demonstrando qualquer situação de modificação do estágio processual, não condiz com a garantia da segurança jurídica, estando, como evidenciada anteriormente, situação para ser apreciada junto ao colendo STJ, caso admitido o recurso especial.

Nota-se na espécie, a rigor da fundamentação do magistrado que, para revogar a sua decisão pretérita, o mesmo fez longa fundamentação doutrinária e jurisprudencial a respeito do conceito posse e, nesta oportunidade, transcreve-se:

‘Antes de analisar o pedido, é necessário fazer alguns apontamentos sobre posse

.Acerca da “posse”, entende-se correto o conceito entabulado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

A natureza da posse é uma das mais discutidas controvérsias que cercam a matéria, pela própria dificuldade em se abordar a posse de forma analítica. Compreender sua natureza significa entender se a posse é protegida pelo ordenamento por seu próprio significado, ou com a extensão da tutela de propriedade, ou mesmo, da necessidade do sistema evitar qualquer forme de violência e proteger a personalidade do ser humano. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora JusPODIVM, Salvador, v. 5, p. 67. 2013)

Entende-se, que a posse deve ser encarada de forma tridimensional:

a. Como direito real;

b. Advinda de relação jurídica

;c. Em sua função social.Acerca do “direito real”, lesionam os autos Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

[...] quando o proprietário é o possuidor de seu próprio bem. Aqui a posse é vista como um direito real,não restrita ao art. 1196, do Código Civil. Afinal, o direito de possuir é um dos atributos do domínio, que significa o senhorio de uma pessoa sobre a coisa, dotando o possuidor do poder de imediatamente submetê-la ao exercício de sua ingerência econômica. Portanto, quando o proprietário exerce sua posse, manifesta o domínio sobre o bem por direito real que se visualiza na situação possessória. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora JusPODIVM, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013).

Pelo narrado, trata-se de uma posse fundamentalmente jurídica que merece reconhecimento e proteção independente de sua facticidade, bastando apenas a prova de sua titularidade.

A posse pode também ser vislumbrada como “relação jurídica” de direito real ou obrigacional quando: [...] emanada, exemplificadamente, de um contrato de usufruto, penhor, enfiteuse, locação, promessa de compra e venda ou comodato, na qual o objeto é a coisa, jamais o direito em si. O usufrutuário, credor [...] são possuidores (diretos), mas nenhum deles é proprietário.

O fato jurídico que atribui a posse estas pessoas é a relação jurídica real ou obrigacional pela qual o proprietário lhes concede provisoriamente uma parcela dos poderes dominiais. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora JusPODIVM, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013).

Aqui, a posse não se identifica somente pelo exercício do direito de propriedade, ela é mais do que isso, ela simboliza o poder fático exercido por uma pessoa sobre o bem, de maneira a extrair proveito econômico.A terceira esfera difere das duas concepções acima descritas.

A função social da posse está atrelada a uma dimensão que não é ligada aos negócios jurídicos que consubstanciam direitos subjetivos reais ou obrigacionais.

Lecionam os autores autos Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:Trata-se de uma posse emanada exclusivamente de uma situação fática e existencial, do apossamento e ocupação da coisa, cuja natureza autônoma escapa do exame das teorias tradicionais. É que aqui reside a função social da posse. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora JusPODIVM, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013).

Por fim, para concluir o entendimento, a posse se configura não somente quando o proprietário exerce o domínio, ou quando alguém é autorizado pelo proprietário a ocupar situações jurídicas reais ou obrigacionais sobre o bem.

Fala-se isso pois há casos,em que mesmo contra a vontade do proprietário, uma pessoa obtém aproveitamento econômico sobre certo bem. A posse “é um direito que pode ser exercido por quem não é dona da coisa e até mesmo contra este” (FARIAS; ROSENVALD. 2013. p. 71).A proteção da posse explica-se pelo próprio conceito, ganhando relevo a “função social”.Nos termos do artigo 561 do CPC, a ação de reintegração de posse é o instrumento cabível quando o possuidor é despojado do bem possuído, prática esta denominada esbulho.

O requerido argumenta que nunca existiu o esbulho possessório, considerando que havia clausula no contrato lhe permitindo vistoriar o gado a qualquer momento.Não obstante, alega que tinha sua residência fixada na fazenda.

E ainda, que o autor estava deixando o gado morrer, em total descaso com o patrimônio do requerido, considerando que estava arrendando a ele. Ressaltou que o autor nunca lhe deu a entrada combinada no contrato.

Pois bem.

Analisando as atas notariais de conversa por aplicativo, é possível notar que o autor dava livre acesso ao requerido à fazenda, podendo entrar a qualquer momento, levava ração, venenos e adquiria vacinas.Quando questionado pelas mortes dos semoventes, o autor não respondia, tendo inclusive o requerido demonstrado descontentamento com o requerente que apenas visualizava

.Foram juntadas imagens demonstrando descaso com os animais.

Em sua impugnação, o requerente insinua que as fotos juntadas aos autos eram falsas, facilmente achadas na internet, procurando por “vaca doente”, dentre outras palavras chaves.Sobre isto, menciono aqui que este juízo procurou pelas imagens na internet,conforme apontou o requerente,não sendo possível encontrar nenhuma idêntica ou meramente parecida.

Pontuo que sobre tal alegação, o requerente sequer juntou qualquer imagem ou print, que comprovasse a que as imagens são irreais. Ante o exposto verifico que o requisito esbulho foi descaracterizado.

Não obstante, o autor não comprovou na inicial que quitou a entrada/permuta dada pela fazenda.Não foi juntado nenhum documento que comprova a propriedade dos aludidos imóveis nos autos, tampouco demonstrado que estes foram passados, ou meramente aposse, ao requerido de alguma forma.É possível notar que nas conversas de ata notarial que o requerido chega a pedir uma procuração para poder exercer a posse e transferir os imóveis referentes ao contrato de permuta, contudo, conforme afirma o requerido não foi passada, também inexiste prova por parte do requerente do contrário.O pedido do requerente para inversão da posse do imóvel é consectário do pedido de rescisão contratual, e decorre do restabelecimento das partes ao estado em que se encontravam no momento de celebração do negócio jurídico.Cabe mencionar que o autor, no contrato de permuta declarou ser proprietário dos imóveis (Id. 51705103), contudo, conforme matrículas juntadas aos autos,apenas um dos imóveis consta os requerentes como proprietários, e ainda assim, apenas uma fração dos imóveis, sendo os outros imóveis de terceiros estranhos a lide.O requerimento ainda se pauta no fato devidamente registrado pelos investigadores de polícia, os quais são dotados de fé pública, de crimes ambientais que estão ocorrendo na área, com derrubadas, desmatamento e destruição de nascentes.Sabe-se que a proteção do meio ambiente é um direito tutelado pela Constituição Federal, e uma afronta contra este representa uma grave atitude

.E que eventuais danos ambientais possuem natureza obrigacional propterrem, ou seja, é atribuída ao imóvel, independente de quem lá esteja.O artigo 296 do CPC dispõe que: “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.A jurisprudência, assim se posiciona:Revogação da liminar. A medida liminar pode ser cassada no curso da lide(RT487/158, JTA 91/280); todavia, o juiz deve fundamentar essa decisão com a existência de relevante motivo superveniente que a justifique:Situações excepcionais autorizam possa o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória.

Assim, 'verbi gratia', se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta.(RSTJ 157/411).Por todo o exposto, invocando o Poder Geral de Cautela conferido pela norma processual civil, REVOGO a tutela antecipada de reintegração concedida anteriormente.Presente os requisitos legais de perigo de demora e probabilidade de direito,DEFIRO o pedido do requerido, para reestabelecer a posse da propriedade aqui discutida, como se encontrava antes da celebração do negócio jurídico.(Grifos Nossos)

Com relação a suposta morte de semoventes, existência de possíveis crimes ambientais, segundo penso, se possível a revogação em face destes aspectos supervenientes, indispensável o exercício de uma justificação, até mesmo uma vistoria e, no caso, malgrado certas evidências, e, neste viés, as alegações dos agravados não induzem presunção de veracidade.

Os argumentos acima me inclinam malgrado o longo arrazoado da parte embargada em manter a decisão de piso até porque, consultando a INTRANET o processo já está devidamente instruído e no aguardo de sentença.

Desta forma, conheço do recurso e lhe dou provimento para manter a decisão primeira que, fazendo as razões de fato e de direito, concedeu a liminar almejada pelos agravantes. E, julgando o agravo de instrumento, resta prejudicado a apreciação do agravo interno interposto em que pretendia a revogação da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023